Tribunal: TJMT
Processo: 1015969-10.2023.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015969-10.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO EDUARDO LIMA TORRES - CPF: 054.895.351-13 (RECORRENTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONVERSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD) EM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer com tutela antecipada, proposta contra o DETRAN/MT e o Município de Sinop, visando à conversão da Permissão Para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

2. O recorrente alega não ter sido notificado da autuação que deu origem à penalidade registrada em seu prontuário, o que o impediu de indicar o real condutor do veículo e cerceou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão
3. A questão central consiste em verificar se a ausência de comprovação da regular notificação do recorrente acerca da infração de trânsito invalida o procedimento administrativo que impediu a conversão da PPD em CNH definitiva.

III. Razões de decidir
4. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece procedimento bifásico para imposição de penalidades, exigindo notificação tanto da autuação quanto da aplicação da penalidade (CTB, art. 282), de modo a assegurar a ciência do administrado e o exercício da ampla defesa.
5. A falta de comprovação da notificação válida afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo, impondo o reconhecimento de nulidade do procedimento.
6. A revogação da PPD e a negativa de expedição da CNH definitiva constituem sanções graves e dependem de estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
7. A Administração Pública não demonstrou a expedição nem o recebimento da notificação da autuação, configurando cerceamento de defesa e invalidando o ato que impediu a emissão da CNH definitiva.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso inominado provido para declarar a nulidade do procedimento administrativo e determinar a concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao recorrente.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da notificação válida do condutor acerca da autuação de trânsito acarreta a nulidade do procedimento administrativo, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. É ilegítimo o indeferimento da conversão da Permissão Para Dirigir em CNH definitiva quando não demonstrada a ciência efetiva do administrado quanto à infração que embasou a penalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 257, § 7º, e 282.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1031155-47.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT e do MUNICÍPIO DE SINOP.

O recorrente alega, em síntese, que é proprietário do veículo VW/NOVO GOL 1.0, placa OBK-7229, e que, ao tentar converter sua Permissão Para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, foi impedido em razão de infração de trânsito registrada em seu prontuário. Sustenta que não era o condutor do veículo no momento da infração, mas sim a Sra. Elieth Lopes Lima, conforme declaração juntada aos autos. Aduz que não recebeu a notificação da autuação, o que impossibilitou a indicação do real condutor no prazo legal, cerceando seu direito de defesa.

A questão central da controvérsia reside na ausência de comprovação da regular notificação do recorrente acerca da infração de trânsito que impediu a conversão de sua Permissão Para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece um procedimento bifásico para a imposição de penalidades, exigindo a prévia notificação do infrator tanto na fase de autuação quanto na fase de aplicação da penalidade. Esta sistemática visa justamente assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo administrado.

O artigo 282 do CTB dispõe expressamente que “
aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade
”. A parte final do dispositivo é cristalina ao exigir que o meio utilizado para a notificação assegure a ciência do administrado, não bastando a mera expedição do ato.

No caso em análise, o recorrente sustenta de forma veemente que não recebeu a notificação da autuação, o que lhe impossibilitou exercer tempestivamente o direito de indicar o real condutor do veículo no momento da infração, conforme faculta o artigo 257, §7º, do CTB. Esta alegação assume especial relevância quando se observa que os recorridos não trouxeram aos autos qualquer comprovação de que a notificação foi expedida e efetivamente entregue ao recorrente.

Embora os atos administrativos gozem de presunção relativa de legitimidade, esta presunção não dispensa a Administração Pública de comprovar a regularidade do procedimento.

Ademais, é importante destacar que a revogação da Permissão Para Dirigir (PPD) e a impossibilidade de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva representam sanções de extrema gravidade, com consequências diretas e impactantes na vida do recorrente. Tais penalidades, que afetam diretamente o direito de ir e vir e a possibilidade de exercer atividades que dependem da habilitação para dirigir, exigem da Administração Pública um rigoroso cumprimento dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

A mera alegação de notificação, sem a comprovação de que o recorrente efetivamente tomou ciência da autuação e da penalidade, não atende aos requisitos mínimos para garantir o exercício pleno do direito de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência da TRMT tem se posicionado pela necessidade de notificação válida e efetiva para a aplicação de penalidades de trânsito, sob pena de nulidade do procedimento administrativo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH definitiva da parte autora, em razão de infração cometida no período da Permissão para Dirigir (PPD), determinando ao DETRAN/MT a baixa de eventual anotação de penalidade no prontuário da requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cassação da CNH definitiva, fundada em infração cometida durante a vigência da PPD, pode ocorrer sem a instauração de processo administrativo específico, após a emissão da habilitação definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração praticada no período da PPD, exige instauração de processo administrativo próprio, com observância do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB.

4. A emissão da CNH definitiva pela Administração Pública, sem ressalvas, consolida situação jurídica favorável ao condutor, configurando ato jurídico perfeito que não pode ser desfeito unilateralmente sem o devido processo legal.

5. A ausência de comprovação de abertura de processo administrativo específico para a cassação da CNH definitiva viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima.

6. No caso concreto, a infração ocorreu durante a vigência da PPD, mas a cassação foi efetivada apenas em 22/04/2024, ou seja, mais de um ano após a emissão da CNH definitiva (28/02/2023), sem comprovação de instauração de procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A cassação de CNH definitiva, mesmo quando baseada em infração cometida durante a PPD, exige prévia instauração de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. É nulo o ato administrativo que cancela CNH definitiva já expedida sem notificação prévia e sem oportunidade de defesa ao condutor, por violar o devido processo legal e os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 148, §§ 2º e 3º, e 265; Resolução CONTRAN nº 789/2020; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 28, §2º.

(N.U 1031155-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Ressalta-se que a alegação de que não seria necessária a instauração de procedimento administrativo não afasta a exigência fundamental de observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em todo e qualquer processo sancionador, seja ele disciplinar ou punitivo.

Em consequência, deve ser declarada a nulidade da notificação da autuação e da penalidade aplicada, determinando-se a concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a transferência do auto de infração para o prontuário da Sra. Elieth Lopes Lima, portadora da CNH nº 03948954120, declarando-a como real condutora do veículo no momento da infração e que proceda à concessão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ao recorrente, salvo se houver outro impedimento legal.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025